Tribunal: TJPA
Processo: 0846556-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846556-64.2022.8.14.0301

APELANTE: ROSICLEIA DA SILVA FREITAS, L. D. S. F.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE ATS. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC.

1-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou improcedente a pretensão deduzida, condenando a parte autora em custas e honorários, na base de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa;

2-
O caso concreto versa sobre o direito dos autores, ora apelantes, na condição de herdeiros de servidor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado, ao recebimento de indenização a título de adicional de tempo de serviço, referente ao período de maio/2003 a abril/2021 em que o servidor falecido manteve vínculo temporário com a Administração;

3-
A contratação excepcional é regida pelos princípios de direito público; sendo aplicável o regimento dos servidores públicos efetivos aos servidores contratados em regime temporário apenas o que for compatível com a transitoriedade da contratação. Inteligência da Lei Estadual 07/91 que regula o artigo 36 da Constituição do Estado do Pará;

4-
O § 1º do art. 70 do RJU refere-se apenas ao servidor efetivo, concedendo-lhe o direito de utilizar o tempo de serviço público prestado a outros órgãos da administração pública para todos os efeitos, com exceção da estabilidade, pois essa garantia só se perfectibiliza com aprovação do servidor no estágio probatório, avaliação exclusiva do servidor concursado;

5-
O direito ao adicional por tempo de serviço, na espécie, não é compatível com a contratação temporária, nem decorre da nulidade do contrato firmado com a Administração. Aplicação dos Temas 308, 916 e 551, todos do STF;

6-
Cabível a majoração de verba honorária sucumbencial, conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC;

7-
Verificado o amparo da justiça gratuita deferido e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC;

8-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária, realizada em 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ROSICLEIA DA SILVA FREITAS e L. D. S. F.
(Id. 16413497) contra
sentença
(Id. 16413495), proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
,
julgou improcedente
a pretensão deduzida.

Em suas razões, os apelantes historiam que são herdeiros de Junho Rodrigues Freitas, ex servidor público estadual, o qual manteve contrato no serviço público de maio de 2003 até abril de 2021, porém não teve o período considerado para efeito de Adicional por Tempo de Serviço.

Sustentam a reforma da sentença nos seguintes pontos
a)
o § 1º, do art. 70 da Lei 5.810/94 admite a contagem do tempo de serviço seja qual for a forma de admissão ou pagamento, sem distinção do vínculo do servidor;
b)
o art. 131 da mesma Lei estabelece o adicional por tempo de serviço aos servidores públicos civis por triênios de efetivo exercício;
c)
o servidor temporário é espécie do gênero servidor público, sendo incabível a distinção entre servidor efetivo e servidor temporário;
d)
ocorrência de enriquecimento ilícito da Administração;
e)
a verba do adicional compõe a remuneração do servidor. Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões em que o apelado alega a necessidade de suspensão do feito, tendo em vista a matéria ser objeto do representativo de controvérsia RE 1405442. Refuta os argumentos recursais alegando a nulidade da contratação, a infringência ao postulado do concurso público e a ausência de produção de efeitos do contrato temporário firmada em precedentes do STF (temas 916 e 551). Pugna pela suspensão do processo, ou desprovimento do recurso (Id. 16413501).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 16829332).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, sobre o pedido de suspensão do feito, por conta do representativo de controvérsia RE 1405442, não há determinação da Corte Suprema, nem deste TJ nesse sentido. Não prospera o pleito.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“Como se vê, por ter sido servidor exclusivamente temporário, não há amparo legal que garanta à parte Autora o recebimento de Adicional por Tempo de Serviço, como pleiteia, não havendo também, por consequência, que se falar em indenização por danos morais por nunca ter recebido esse direito, eis que inexistente o ato ilícito.

Diante de tal constatação, não resta outra medida a esse juízo que não seja a improcedência dos pedidos, ante a fundamentação exposta.

Isso posto, considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

CONDENO a parte Autora sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, estando a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do art. 496, § 3º, II do CPC.”

O caso concreto versa sobre o direito dos autores, ora apelantes, na condição de herdeiros de servidor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado, ao recebimento de indenização a título de adicional de tempo de serviço, referente ao período de maio/2003 a abril/2021 em que o servidor falecido que manteve vínculo temporário com a Administração.

Na espécie, deve-se levar em conta a relação contratual temporária em questão. Sendo certo dizer que os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente público, conforme estabelece a Lei Estadual nº 07/91, que regula o referido artigo 36 da Constituição do Estado.

Art. 1º A Administração Direta, Autárquica e Fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo único.
Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente.

Art. 2º
O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único
. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

Art. 3º
O salário do contratado deve ser igual ao vencimento de servidor que ocupe o cargo de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder.

Art. 4º O regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, regendo-se por princípios de direito público, aplicando-se-lhes, durante o exercício da função ou a realização do serviço, naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos, contando-se o tempo da prestação de serviço para o fim do disposto no art. 33, § 3º, da Constituição do Estado do Pará.

(grifado)

Da norma, extrai-se que a contratação excepcional é regida pelos princípios de direito público; sendo aplicável o regimento dos servidores públicos efetivos aos servidores contratados em regime temporário
apenas o que for compatível com a transitoriedade da contratação
.

O direito ao adicional por tempo de serviço requer a contagem de tempo de serviço prestado pelo servidor para o cômputo de triênios. A cada três anos, o servidor faz jus a 5% (cinco) por cento de adicional sobre a remuneração do cargo, conforme estabelece a Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU):

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§1º. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

(...)

§2º O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independentemente de solicitação.”

A incompatibilidade do pagamento do ATS com a transitoriedade da contratação temporária se evidencia pela própria gênese da relação contratual estabelecida sob o manto da LC 07/91, que prevê tempo certo de vigência do vínculo e alberga os servidores temporários na guarita do RJU somente quanto aos direitos que não conflitem com essa característica.

Os apelantes sustentam o suposto direito no disposto no § 1º do art. 70 do RJU. Transcrevo a norma:

‘Art. 70 -
Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.” (grifado)

A norma deixa claro que a contagem de tempo se refere a período anteriormente prestado pelo servidor, do que se denota que o dispositivo legal refere-se apenas ao servidor que, ao entrar no serviço público sob vínculo, possui o direito de utilizar o tempo de serviço público prestado a outros órgãos da administração pública para todos os efeitos, com exceção da estabilidade, pois essa garantia só se perfectibiliza com aprovação do servidor no estágio probatório, avaliação exclusiva do servidor concursado.

Não por acaso, é pacificado o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o direito dos servidores efetivos à averbação de tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para a contagem de triênios e respectivo pagamento de adicional.

Destaco julgado do Pleno deste TJ:

“
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA. CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.

1. Esta corte de justiça já firmou entendimento no sentido de que não há diferença para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

2. No presente caso, as impetrantes demonstraram através dos documentos juntados com a inicial (Id nº 2466760/2466761/2466762/2466759/), que foram contratadas pelo Estado como servidoras temporárias, sendo posteriormente, aprovadas em concurso público. Contudo não tiveram o tempo de serviço computado para fins do adicional de tempo de serviço, o que não foi refutado pelo Estado do Pará.

3. Aplicada a legislação pertinente ao caso, verifica-se que as autoras fazem jus a averbação do tempo de serviço público prestado ao Estado e à percepção dos efeitos legais correspondentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94.

4. Concedida a Segurança nos termos do voto da relatora.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0809948-05.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN –
Tribunal Pleno
– Julgado em 14/12/2021)”

No presente caso, não se trata de servidor efetivo que pretende averbar períodos anteriores para efeitos de ATS. Cuida-se de pedido de indenização a título de adicional por tempo de serviço referente a período em que o servidor manteve com a Administração contrato temporário por lapso temporal acima do permitido.

A situação esbarra na nulidade, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88 e atrai a aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal: RE n.º 705140 (Tema 308), RE n.º 765320 (Tema 916) e RE n.º 1066677 (Tema 551), cujas teses transcrevo:

Tema 308: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifado).

Tema 551
:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifado).

Tema 916:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção

do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(Grifado).

Os referidos precedentes vinculantes cuidam de servidores temporários que, tendo seus contratos desvirtuados, foram distratados e pretendem indenização de verbas rescisórias. A conclusão é de que, ante à nulidade contratual, somente são devidos o saldo de salário dos dias trabalhados, o décimo terceiro, as férias e o FGTS.

Do delineado, mostra-se desarrazoada a apelação porquanto o direito a adicional por tempo de serviço não é compatível com a contratação por tempo determinado. Nessa esteira, a indenização respectiva não decorre da nulidade do contrato firmado com a Administração.

Afastado o direito ao adicional por tempo de serviço, não há se falar em enriquecimento ilícito, má-fé, ou dano moral, no caso.

Entendo, portanto, que não há reparos a serem feitos na sentença que julga improcedente a pretensão inicial.

Majoração da verba honorária

Conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, a majoração de verba honorária sucumbencial é cabível nos casos em que: a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; exista condenação em honorários advocatícios desde a origem.

Destaco jurisprudência do STJ a respeito:

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

V.
Na forma da jurisprudência do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba"
, ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no AREsp 1658639/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)

No caso em apreço, os apelantes não obtiveram êxito e a sentença contempla condenação em honorários advocatícios. Nesse contexto, considerando os limites estabelecidos no § 11 do art. 85 do CPC e, levando em conta o trabalho adicional do patrono da parte recorrida na fase recursal, mostra-se razoável a majoração dos honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Ressalto que, estando os apelantes amparados pela justiça gratuita e não evidenciada a cessação da condição de carência que ensejou a concessão do benefício, a exigibilidade da cobrança da verba honorária deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de indenização de adicional por tempo de serviço e danos morais. Majoro a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/02/2024